Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-51.1999.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-51.1999.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (APELADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (APELADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ernani Evandro
Klasener
contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida inicialmente por Banco do Brasil S/A, julgou extinto o processo com resolução de mérito (CPC, art. 924, V), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a ausência de inércia qualificada a justificar a extinção, alegando instabilidade institucional do Poder Judiciário local, ausência de decurso do prazo quinquenal e existência de penhora desde o início do feito. Pede a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do itinerário processual e das condutas adotadas pelos exequentes, configura-se a prescrição intercorrente por inércia injustificada no curso da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente visa sancionar a desídia do exequente na condução do processo executivo, aplicando-se quando há inércia prolongada, injustificada e sem impulso processual útil à satisfação do crédito.

Desde o ajuizamento da execução em 1999, constata-se padrão de conduta omissiva por parte dos sucessivos exequentes, com manifestações esparsas, de baixa efetividade, e pedidos de dilação de prazo, sem impulso processual eficaz.

Houve intimações judiciais para impulso do feito, sem que isso gerasse providências concretas, mantendo-se o processo em estado de latência por períodos superiores ao prazo prescricional quinquenal aplicável.

A cessão do crédito ao atual exequente em 2019 não rompeu o ciclo de omissões, pois não foi acompanhada de medidas úteis ao prosseguimento da execução.

A existência de penhora inicial não afasta a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo careceu de atos processuais úteis à satisfação do crédito por longos intervalos temporais.

A alegada instabilidade no Poder Judiciário não justifica, por si só, a paralisação do feito por mais de cinco anos consecutivos, sobretudo diante da ausência de iniciativa do credor em demonstrar diligência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a verificação da inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável.

A existência de penhora ou de manifestações processuais formais não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente se não forem acompanhadas de atos efetivos de impulso à execução.

Alegações genéricas de instabilidade no Poder Judiciário não afastam, por si sós, o reconhecimento da inércia qualificada apta a ensejar a extinção do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0000268-51.1999.8.11.0020

Apelante (s):
ERNANI EVANDRO KLASENER

Apelado (s):

MILTON DARVANI KLASENER, VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER e NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

ERNANI EVANDRO KLASENER
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de execução de título extrajudicial
movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
MILTON DARVANI KLASENER, VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER e NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER
, julgou
im
procedente a ação, p
or reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve a configuração da inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, pois não houve manifestação sua por lapso superior ao prazo prescricional quinquenal; (
ii
) o processo permaneceu paralisado por longos períodos em razão da instabilidade no Poder Judiciário, com sucessivas greves de servidores; (
iii
) o juízo permaneceu garantido desde a penhora de bens no início da execução; (
iv
) a aplicação da sanção por suposta inércia configura medida excessivamente rigorosa, diante das circunstâncias fáticas.

Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, com a reforma da sentença recorrida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
273599897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia real, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em 1999, contra Ernani Evandro
Klasener
e outros executados, visando à cobrança do valor de R$ 37.366,91.

Após o transcurso de diversos atos processuais e a cessão do crédito em favor do atual exequente (Ernani Evandro
Klasener
), o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinguiu a execução, com resolução de mérito (art. 924, V, do CPC).

A controvérsia gira em torno da insurgência do exequente contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve a configuração da sua inércia apta a ensejar tal modalidade extintiva do processo executivo. Sustenta, em suma, que: (i) não permaneceu inerte por lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, (
ii
) sucessivas paralisações decorreram de instabilidade no Poder Judiciário local, com greves de servidores, e (
iii
) desde o início da demanda o juízo se encontrava garantido pela penhora de bens, o que afastaria a premissa de inércia.

Busca-se, assim, a reforma da sentença para afastar o pronunciamento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

A questão central repousa, portanto, na caracterização – ou não – dos requisitos autorizadores da prescrição intercorrente, sobretudo a existência de inércia prolongada do exequente no
impulsionamento do feito executivo.

A prescrição intercorrente desempenha função similar à prescrição extintiva tradicional, porém na seara processual, cujo escopo é sancionar a negligência do autor quanto ao exercício útil e tempestivo da ação, encerrando o ciclo processual diante da perda do in
teresse de agir.

No caso, verifica-se que
,

desde a distribuição da presente demanda pelo Banco do Brasil S/A em 1999, os sucessivos exequentes pouco mais fizeram do que ofertar pedidos protelatórios de dilação de prazos, apresentar requerimentos de baixa efetividade prática ou simplesmente permanecer inertes por longos períodos,
de modo que se vislumbra um padrão de reiterada desídia na condução do processo executivo, somente interrompido por manifestações espaçadas e destituídas de real capacidade impulsionadora.

O levantamento cronológico dos atos processuais revela que, já nos primeiros anos após a citação dos executados, o antigo exequente deixou de promover diligências úteis, limitando-se a solicitar a renovação de prazos, mesmo após a efetivação de penhora sobre bens dos devedores, cuja postura negligente se manteve por
longos períodos
, impondo-se a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, sem que isso tenha surtido o efeito esperado.

Desse ponto em diante, embora haja registro de algumas manifestações esparsas, como pedidos de dilação de prazo, tentativa infrutífera de conciliação e simples postulações processuais de baixa relevância, observa-se um contínuo ciclo de novas intimações para impulsionamento e subsequentes omissões injustificadas por parte do exequente. Essa cadeia de inércia apenas se rompeu em 2019, quando sobreveio a cessão do crédito ao atual apelante e a pretensão executória já se encontrava prescrita.

Revela-se assim que, salvo curtos períodos intercalados por manifestações irrelevantes, o antigo exequente permaneceu absolutamente inerte por diversos lapsos
superiores
a cinco anos, prazo prescricional aplicável à espécie e, mesmo após a integração do novo exequente ao polo ativo, perdurou-se no ciclo de omissões e postulações infrutíferas até a prolação da sentença recorrida. Em nenhum momento, como bem apontou o juízo de origem, houve efetivo impulso processual com vistas à satisfação integral do crédito executado.

Desse modo, o itinerário processual evidencia inquestionável desídia por parte dos exequentes, sucessivos e atuais, configurando-se de forma cabal a característica central da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia qualificada e injustificada do autor na persecução da pretensão executiva.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025